Tribunal: STF
Processo: RE 999076
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento a recurso extraordinário interposto pela ora embargada, ante o caráter infraconstitucional da discussão. Confira-se a ementa do julgamento singular:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRF E CIDE. TELECOMUNICAÇÕES. REGULAMENTO DE MELBOURNE E DECRETO LEGISLATIVO N° 67, DE 1998. ISENÇÃO DO IRRF E DA CIDE SOBRE REMESSA AO EXTERIOR DOS VALORES RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONIA INTERNACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.” (e-doc. 94, p. 1).



    2. Nas razões dos embargos, a embargante sustenta haver omissão e obscuridade no decidido. Alega ser inaplicável o art. 1.033 do Código de Processo Civil ao caso, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto antes da vigência do atual diploma processual, e também por não já haver decisão do Superior Tribunal de Justiça pelo não conhecimento do recurso especial (e-doc. 102).



    3. A embargada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 127).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Merecem provimento os embargos.



    5. Melhor compulsando os autos, verifico que o recurso extraordinário analisado foi interposto em 18/09/2012, quando vigente o Código de Processo Civil de 1973 (e-docs. 65 e 66).



    6. Desta feita, considerando que o CPC de 1973 não possuía previsão análoga, inviável a aplicação do disposto no art. 1.033 do diploma atualmente vigente ao caso, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DESCONTOS E BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. ÓBICES PROCESSUAIS DIVERSOS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (LEI N. 5.869/1973). INAPLICÁVEL O ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (LEI N. 13.105/2015). REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO OBJETO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 904.462-AgR-segundo-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 18/08/2023).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Artigo 1.033 do CPC. Omissão no acórdão embargado. Inaplicabilidade ao caso dos autos. Precedentes. Demais questões devidamente enfrentadas nos limites necessários ao deslinde do feito. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado. 1. A aplicação da regra do art. 1.033 do CPC/15 observa alguns parâmetros fixados na jurisprudência do STF, não sendo cabível a remessa dos autos ao STJ nas hipóteses de (i) existência de outro óbice que impeça o seguimento do recurso além da ausência de ofensa constitucional direta; (ii) causas dos juizados especiais, considerado o não cabimento de recurso especial; (iii) recursos regidos pelo CPC/73 e (iv) interposição simultânea de RE e REsp. Precedentes. 2. In casu, o fundamento da necessidade de análise da legislação infraconstitucional não foi exclusivo para o não provimento do recurso extraordinário, de sorte a não estar configurada hipótese de remessa dos autos ao STJ. Precedentes. 3. As demais questões postas pela embargante foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento do agravo regimental, cujo acórdão constitui o objeto dos embargos. 4. Embargos parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem alteração no resultado do acórdão embargado.”



    (RE nº 1.309.013-AgR-ED/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 30/05/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE A RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS REGIDOS PELO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. Inaplicável o art. 1.033 do CPC, em razão de o recurso extraordinário ter sido interposto sob a vigência da legislação anterior. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.037.180-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/11/2018, p. 27/11/2018).



    7. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, aplicando-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão apontada e negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União, mantida a fundamentação da decisão recorrida, excetuada a determinação de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 94). Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator